Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701893-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNICA EDUCACIONAL AGRAVADO: MARLOS DA SILVA DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela devedora contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou proposta formulada pelo arrematante diretamente nos autos. Sustenta a agravante que a proposta foi feita fora dos termos previstos na legislação e no edital. Afirma que a penhora recaiu sobre computadores utilizados pela direção da instituição de ensino, e sua remoção acarretará prejuízo às atividades desempenhadas. Aduz ainda que o valor total devido foi depositado e está à disposição do Juízo de origem. Pede a concessão de efeito suspensivo para sustar a penhora e a homologação da arrematação. É o relato do necessário. Decido. Preparo recolhido. Conheço do recurso nos termos do art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Compulsando os autos de origem verifica-se que o leilão dos bens penhorados foi realizado de forma eletrônica. Conforme regras do edital, os lances deveriam ser feitos diretamente “no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a apreciação do tempo real das ofertas. Não serão admitidos lances remetidos via e-mail.” Além disso, “Para participar do leilão eletrônico no site www.luizleiloes.com.br, o USUÁRIO deverá preencher todos os campos obrigatórios em CADASTRE-SE até 48h antes do início do leilão, estar de acordo com o Termo de Adesão e encaminhá-lo assinado juntamente com os documentos solicitados para o e-mail cadastro@luizleiloes.com.br”. No caso dos autos, não há prova nos autos de que a proposta foi inserida no sistema eletrônico do leilão, nem que o arrematante tenha realizado o cadastro no site do leiloeiro na forma e prazo previsto no edital. Além disso, a arrematação foi realizada por valor equivalente à metade do valor de avaliação, sendo que o valor total do débito foi depositado em Juízo pela devedora. Assim, considerando ainda que os bens se tratam de computadores utilizados nas atividades diárias da instituição de ensino que a execução deve ocorrer da forma menos gravosa ao devedor, art. 805 do CPC, tem-se por presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano de difícil reparação. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar, até o julgamento deste recurso, o cumprimento da decisão que homologou a proposta feita pelo arrematante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Inclua-se o arrematante como terceiro interessado e, em seguida, intime-se para se manifestar nos autos em 15 (quinze) dias úteis. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora